Tribunal: STF
Processo: RE 1560667
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006. POSSIBILIDADE DE ADMISSÃO POR INTERMÉDIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.554. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.